Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014828-06.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso almejando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Rito Comum com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars no 1027191-96.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de MT PREV – Mato Grosso Previdência e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual a agravante visava impedir a aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social.
Na petição recursal, a agravante defende, em linhas gerais, que ao contrário do entendimento do juízo a quo, a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO 3396-DF não torna o pleito da ação de base juridicamente impossível, pois, apesar de possibilitar ao Estado de Mato Grosso a aplicação da legislação estadual e não o disposto no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019 (alíquota prevista para as Forças Armadas), olvidou-se que há previsão legal estadual que vincula a incidência da alíquota prevista no regramento federal e que lei estadual não foi suspensa.
Assevera, neste contexto, que “O que o Ministro Alexandre de Moraes na referida decisão estabeleceu foi a possibilidade do agravado não aplicar a lei federal e aplicar, portanto a lei estadual”, sem fazer “menção alguma à lei complementar estadual n. 202/2004 com as modificações da lei complementar n. 654/2020, logo, a conclusão a que se chega é que está em vigor o quanto restou determinado no § 7o do Art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 (com a redação dada pela lei complementar n. 654/2020)”.
Assegura, outrossim, que “está em pleno vigor o texto do § 7o do art. 2o da Lei Complementar estadual n. 202/2004 que expressamente estabelece que a contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, sendo portanto ilegal e inconstitucional a cobrança da alíquota de 14% na forma já levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso”.
Salienta, também, que apesar de o magistrado ter defendido na decisão recorrida que o valor da contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, não foi discutida a competência do agravado para legislar na ação de origem, mas sim a violação de princípios constitucionais em razão da instituição de alíquotas confiscatórias para o cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos, a ausência de uma fiel avaliação atuarial e a vedação ao retrocesso.
Ressalta, ainda, que “na Ação Ordinária Civil 3.396, o Agravado agiu de má-fé na Suprema Corte, omitindo a existência da lei complementar estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que trata da matéria e que adere à lei federal Lei Federal no 13.954 no que tange à cobrança das contribuições previdenciárias dos militares estaduais (...)”.
Aduz que “A instituição da alíquota no percentual de 14% aos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso é à toda evidência, percentual a que foi dada a natureza indiscutível de confisco, o que é proibido, vez que violou não apenas a sua natureza retributiva, mas também, passou a retirar da remuneração destes agentes públicos valores para equilibrar as receitas dos cofres públicos no intuito de que seja utilizada para arcar com outras despesas”.
Na sequência, discorre sobre a vedação da instituição de tributo com caráter de confisco, a ausência de justificativa plausível para a majoração da contribuição social dos servidores públicos e a vedação ao retrocesso.
Por fim, após defender a presença dos requisitos para a agregação de efeito ativo ao recurso, requer a concessão desta medida “determinando que os Agravados se abstenham de cobrar a contribuição previdenciária no percentual de 14% dos servidores públicos policiais militares representados pela Agravante, impedindo, destarte, que haja a majoração da alíquota previdenciária na forma pretendida pelos Agravados, determinando que deixem de aplicar com relação aos servidores públicos representados pela Agravante, o art. 11, caput e §§ 1o a 4o, e do art. 9o, § 5o, da Emenda Constitucional 103/2019 e o art. 149, §§ 1o-A a 1o-C da CFRB, bem como do art. 2o, inciso I, alíneas a, b e c, e inciso II da lei complementar estadual n. 202/2004, com a redação dada pela lei complementar estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, devendo, portanto, os Agravados absterem-se de aplicar, a progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária, além da instituição da contribuição previdenciária extraordinária e ampliação da base contributiva, bem como de implementar o aumento da alíquota para 14% em relação aos representados pela Agravante, como pretendem os Agravados”.
No mérito, postula o provimento do recurso “para que os Agravados se abstenham de cobrar a contribuição previdenciária no percentual de 14% dos servidores públicos policiais militares representados pela Agravante, impedindo, destarte, que haja a majoração da alíquota previdenciária na forma pretendida pelos Agravados, até julgamento de mérito da presente ação (...)”. (Id 50366986).
É o relato do essencial.
2. Recebo o recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC, pois adequado ao reexame da decisão que indefere tutela provisória de urgência.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de pedido expresso, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à plausibilidade do direito invocado e à possibilidade de a decisão recorrida causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
Pois bem, nesta primeira abordagem dos autos parecem-me relevantes os fundamentos invocados pelo agravante quanto à existência de probabilidade no direito invocado na demanda de origem (fumus boni iuris).
Com efeito, para indeferir a tutela provisória entendeu o magistrado de piso que as questões suscitadas pela recorrente são objeto da Medida Cautelar na ACO no 3396/DF e, nesta demanda, com base no entendimento do Pretório Excelso de que cabe à lei estadual regulamentar as disposições previstas no art. 142, §3o, X, da Carta Magna, foi deferida liminar favorável ao Estado de Mato Grosso, permitindo-lhe a aplicação da legislação estadual que versa sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis também aos militares estaduais, sem sofrer sanções por parte da União.
Todavia, em que pese o respeitável entendimento do togado singular, penso que a medida cautelar deferida pela Suprema Corte não tem o alcance que lhe foi conferido pelos agravados, pois, apesar do requerimento expresso, tal decisum não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação de alíquota previdenciária distinta aos militares estaduais (aquela estabelecida para as Forças Armadas). Referida medida cautelar, na verdade, apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Acontece que, se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas previdenciárias também para os militares estaduais (11%), com a alteração nela introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica para esta categoria, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, lhes seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Por efeito, ainda que em fase de cognição sumária, penso, na mesma linha exposta no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, que não poderiam os agravados aplicar, desde logo, a alíquota dos servidores públicos civis aos militares estaduais, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, ressalte-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Destarte, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante (fumus boni iuris).
De outro norte, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito de o magistrado, na mesma linha que a decisão proferida na ACO 3396, ter entendido que “o pleito autoral pode ser analisado quando da prolação da sentença, sem que haja prejuízo à parte reclamante, precipuamente em razão de que caso esta demanda seja ao final julgada procedente, caberá ao réu o ressarcimento dos valores eventualmente deduzidos a maior, devidamente corrigido”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, poderá causar, desde logo, prejuízos à subsistência dos associados da agravante.
Posto isso e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria após o contraditório, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada, a fim de que não seja aplicado aos associados da agravante a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo a quo.
5. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Ouça-se, após, a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora